Tribunal: TJDFT
Processo: 0747590-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747590-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Allianz Seguros S/A Agravado: Jeane Lorrany Martins Mota D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Allianz Seguros S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos do processo de no 0705763-09.2023.8.07.0019, assim redigida: “1. Diante da divergência sobre o valor dos honorários periciais, passo ao arbitramento. 2. A fixação dos honorários periciais deve-se considerar os diversos aspectos do trabalho a ser desenvolvido pelo “expert”, dentre os quais se destacam a necessidade de eventuais deslocamentos, o valor atribuído à causa e à quantidade de horas para o desenvolvimento do trabalho. 3. Inicialmente o d. perito postulou o importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) – ID 198760994. Intimados a se manifestarem sobre o montante, a ré pugnou pela redução do valor, mas não apontou o valor que entende ser devido (ID 202116773). A parte autora, por sua vez, também impugnou o montante apresentado pelo perito, alegando que o valor se encontra desarrazoado (ID 204370682). 4. Oportunizada ao perito a manifestação acerca das impugnações, o d. perito manteve a proposta apresentada anteriormente (ID 210070725). 5. Em que pese a insurgência das partes, fundamentando-se nos parâmetros outrora destacados, bem como tendo em vista os possíveis questionamentos das partes, a expertise do d. perito, o tempo que levará para a confecção do laudo e o valor de honorários que normalmente se tem fixado, neste juízo, em perícias similares, HOMOLOGO o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o trabalho a ser desenvolvido pelo “expert”. 6. Intime-se a parte requerida para promover o depósito do montante ora homologado, no prazo de 10 (dez) dias. Desde já, autorizo o levantamento da metade da quantia depositada, em favor do d. perito.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 65960410), em síntese, que o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado a título de honorários de perito, é excessivo e deve ser adequado, de acordo com a complexidade da produção da prova, o tempo de duração da perícia, a condição econômica das partes e, ainda, em respeito ao princípio da razoabilidade. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a fixação de novo montante a título de honorários de perito ou, subsidiariamente, a indicação de outro perito. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 65960415 e Id. 65960418). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar questão relativa à produção de prova pericial, com destaque para a fixação do montante referente aos honorários do perito. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, tampouco o reexame do valor referente aos honorários do perito. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator